Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727538-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA AGRAVANTE: J. V. P. R. L. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.V.P.R.L., assistido pelo genitor R.D.S.L.L., contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 164804030 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo agravante em desfavor do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, processo n. 0728654-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: 1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso da requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. A uma, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Não é por outro motivo que se exige 18 anos completos para tirar carteira de motorista, prática de 3 anos para concursos jurídicos e outros infindáveis requisitos, nas mais distintas áreas da vida. A vida e o sucesso profissional desejado pela autora não deve ser construída mediante a utilização de atalhos ao arrepio da lei. A duas, porque o caminho correto para que a autora, caso efetivamente tenha destaque nos estudos e possa abreviar o ensino médio, é o avanço de estudos, a ser ministrado dentro da sua própria instituição de ensino, cumprindo-se os requisitos legais. A lei previu procedimento próprio para os alunos que se destacam nos estudos, com requisitos próprios a serem cumpridos. Pretender utilizar o supletivo como se avanço de estudos fosse é desrespeitar as leis atinentes ao sistema de educação brasileiro. Não é demais ressaltar, ainda, que para cada tutela concedida, autorizando que um menor que não concluiu regularmente o ensino médio ingresse no supletivo de forma inadequada e, consequentemente, no ensino superior, um outro candidato, que regularmente cumpriu todos os requisitos legais e não se utilizou de atalhos, ficará de fora, haja vista a limitação de vagas no ensino superior. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 48822114), afirma possuir “elevada capacidade cognitiva e sempre despendeu esforços significativos em seus estudos, de modo que suas notas escolares são exemplares e, recentemente, foi aprovado no vestibular de medicina do Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro)”. Esclarece que “possui 17 anos de idade e completará 18 anos em 31/12/2023. Além disso, está regularmente matriculado no 3o ano do Ensino Médio e já cumpriu a base curricular obrigatória com desempenho superlativo”. Brada que “apesar de empenhar tantos esforços nos estudos, o Agravante está prestes a perder a vaga conquistada no vestibular. Isso porque, precisará matricular-se até o dia 11/07/2023 e, para tanto, é imprescindível a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou documento equivalente”. Assevera que só conseguirá a certificação de conclusão do ensino médio por meio de supletivo (EJA), mas foi impedido de realizar a prova por ainda não ter completado 18 anos. Entende que a aprovação em vestibular é uma chance única na vida do estudante e que há iminente perigo de dano irreparável. Diz ser uníssona a jurisprudência deste Tribunal, “pela possibilidade de flexibilização da norma em casos específicos como este, em que o discente foi aprovado em vestibular de tamanha dificuldade e somente a idade não pode ser empecilho para a realização da prova requerida”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada com fulcro no art. 208, V, da Constituição Federal, e art. 4o, V, da Lei no. 9.394/1996. Sustenta buscar o acesso ao ensino superior de jovem que já demonstrou estar apto para tanto. Pugna pela interpretação sistemática do art. 38, §2o, da Lei no. 9.394/1996 “com os princípios constitucionais do acesso à educação e ao nível mais elevado de ensino, segundo a capacidade do aluno, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tudo isso sob o contexto aqui demonstrado e principalmente o fato de que o Agravante encontra-se a cinco meses letivos de concluir o ensino médio (arts. 205 e 208, V, da CF)”. Entende inexistir “um fator justificável para impedir a concessão da tutela de urgência, não há prejuízo algum, já que até a jurisprudência flexibiliza a negativa da norma. Noutro giro, os danos do indeferimento podem pesar por toda a vida do Agravante, que poderá não ter outra chance como esta”, pelo que requer a imediata reforma da decisão agravada. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo, com a concessão da tutela de urgência para revisar a decisão agravada e permitir que o Agravante realize a avaliação de conclusão do ensino médico na modalidade acelerada (supletivo/EJA); b) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso; c) A confirmação definitiva da tutela de urgência requerida. Preparo regular (Ids 48822117 e 48822118). Ao Id 48831924, esta Relatoria proferiu decisão unipessoal indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado não apresentou contrarrazões. O agravante peticionou ao Id 49112492 informando “que houve perda do objeto do presente agravo em razão da homologação do pedido de desistência da ação principal”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, conforme informado pelo agravante, em 13/7/2023 foi prolatada sentença pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0728654-78.2023.8.07.0001) homologando a desistência da ação e, consequentemente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (Id 165230536 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora